Tribunal: TJSP
Processo: 1503092-93.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS fixo e taxa de fiscalização dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Campos do Jordão - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC – Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS fixo e taxa de fiscalização dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Campos do Jordão - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC – Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação – Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06 – Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.